Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-77.2025.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000263-77.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PIMENTA AZEVEDO - CPF: 511.376.236-91 (APELADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONTROLE DE ACESSO. IMPEDIMENTO REITERADO DE MORADORA DE INGRESSAR NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. PROVA AUDIOVISUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de reiterados impedimentos de acesso da autora à sua própria residência, além de custas e honorários advocatícios, aplicando ainda multa de 1% sobre o valor da causa à autora por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral e testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se os reiterados impedimentos de acesso da moradora ao condomínio caracterizam ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do condomínio e da empresa de vigilância, bem como se o valor da indenização fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4.
A sentença fundamenta adequadamente o julgamento antecipado ao reconhecer que os registros audiovisuais juntados aos autos mostram-se suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.

5.
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte não demonstra prejuízo concreto e quando sequer houve manifestação tempestiva requerendo produção probatória no momento processual oportuno.

6.
O direito de propriedade e a liberdade de locomoção asseguram ao morador o pleno acesso à sua residência, sendo ilícita a imposição de obstáculos injustificados ao ingresso do titular no imóvel.

7.
O impedimento reiterado da moradora de acessar sua própria residência, inclusive após identificação, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de protocolos de segurança e configura constrangimento indevido apto a gerar dano moral.

8.
A empresa prestadora de serviços responde pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

9.
O condomínio responde pelos danos decorrentes da forma de execução do serviço de portaria e controle de acesso realizado em seu interesse, ainda que por empresa terceirizada, pois a terceirização não rompe o nexo entre a organização condominial e o dano experimentado pelo morador.

10.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o montante de R$ 10.000,00 diante da gravidade da conduta e da função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência das provas documentais e audiovisuais constantes dos autos.

2.
O impedimento reiterado de morador de ingressar em sua própria residência, com exigência de identificação como visitante, caracteriza ato ilícito e gera dano moral indenizável.

3.
O condomínio e a empresa terceirizada de vigilância respondem solidariamente por danos decorrentes de condutas abusivas praticadas por prepostos no controle de acesso ao empreendimento residencial.

4.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XV, XXII e LV; CC,
arts
. 186, 927 e 932, III; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 334,
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES RECORRENTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTOS CLIMÁTICOS PREVISÍVEIS COMO FORTUITO INTERNO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS ELABORADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO NÃO INFIRMADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária à realização de reparos e adequações na rede elétrica que atende suas unidades consumidoras rurais, a fim de assegurar o fornecimento de energia dentro dos padrões técnicos estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa diária, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do autor, caracterizada por oscilações de tensão e interrupções recorrentes, bem como se os eventos climáticos alegados pela concessionária configuram excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

4.

Os laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista habilitado demonstram oscilações significativas de tensão nas fases da rede elétrica, com valores muito abaixo e acima dos limites estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e pelo PRODIST – Módulo 8.

5.

A apresentação de diversos protocolos de reclamações administrativas pelo consumidor e a realização de compensações automáticas nas faturas pela própria concessionária evidenciam o descumprimento dos indicadores de continuidade do serviço.

6.

Eventos climáticos previsíveis, como chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas, constituem fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não sendo aptos a afastar a responsabilidade da concessionária.

7.

A reiteração de oscilações de tensão e interrupções, ainda que individualmente de curta duração, caracteriza prestação inadequada e instável do serviço essencial, violando os princípios da continuidade, eficiência e segurança.

8.

Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissional habilitado possuem valor probatório quando fundamentados e não especificamente impugnados por prova técnica idônea pela parte contrária.

9.

A alegação de realização de manutenções preventivas e corretivas não afasta a responsabilidade da concessionária quando demonstrada a persistência das falhas na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas no fornecimento do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

2.

Eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia elétrica e não afastam a responsabilidade da concessionária.

3.

Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissional habilitado possuem valor probatório quando fundamentados e não infirmados por prova técnica idônea.

4.

Oscilações recorrentes de tensão e interrupções reiteradas no fornecimento de energia caracterizam prestação inadequada de serviço essencial e justificam a imposição de obrigação de fazer para adequação da rede elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021; PRODIST – Módulo 8.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1026573-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, Apelação no 1002554-35.2023.8.11.0087, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; STF, Súmula 188.

§ 8o, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

AP 1000263-77.2025.8.11.0027

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X LUCAS PIMENTA AZEVEDO

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCAS PIMENTA AZEVEDO.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em realizar todos os reparos e adequações necessários nas redes elétricas que abrangem as unidades consumidoras do autor, de modo a garantir o fornecimento de energia elétrica dentro dos padrões técnicos estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante fala que as interrupções de energia elétrica na propriedade do apelado foram eventuais, não contínuas e de curta duração.

Diz que as ocorrências foram causadas por caso fortuito ou força maior (eventos climáticos).

Afirma que todas as interrupções foram solucionadas dentro do prazo regulatório de 48 horas previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Alega que os laudos técnicos apresentados pelo autor são unilaterais e não possuem valor probatório.

Acrescenta que vem realizando manutenções preventivas e corretivas na região e que não há responsabilidade objetiva no caso, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 351874902.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência narrando ser titular de duas unidades consumidoras localizadas em zona rural no Município de Itiquira/MT, especificamente na Fazenda Terra Roxa (UC 6/2560420-8) e na Fazenda São Sebastião (UC 6/2588457-8), e que há mais de um ano vinha enfrentando oscilações e interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrica, atribuindo tais falhas à deficiente manutenção da rede por parte da concessionária.

Afirmou que, apesar de ter formalizado diversas reclamações administrativas, o problema persistiu, causando-lhe prejuízos significativos em suas atividades agropecuárias.

Disse que diante da inércia da requerida em solucionar a questão, ajuizou a demanda pleiteando a cessação das falhas e a determinação para que a concessionária realizasse os reparos necessários nas redes elétricas que abastecem suas unidades consumidoras.

Em sua defesa, a requerida negou a existência de falha na prestação do serviço, argumentando que as interrupções no fornecimento de energia elétrica decorreram de eventos climáticos adversos, caracterizando caso fortuito ou força maior.

Sustentou que todas as ocorrências foram solucionadas dentro do prazo regulatório de 48 horas, conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, aplicável a áreas rurais.

Alegou, ainda, que realiza manutenções preventivas e corretivas periódicas na região.

Após o regular tramite processual, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do autor/apelado, localizadas em zona rural no município de Itiquira.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na sentença.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o da Constituição Federal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reforma.

O conjunto probatório demonstra de forma robusta a existência de falhas no fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do autor.

Os laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista habilitado (IDs 351874868 e 351874869) atestam a existência de frequentes oscilações na rede elétrica, com níveis de tensão fora dos parâmetros técnicos estabelecidos pela ANEEL.

As medições realizadas pelo perito demonstraram variações significativas de tensão nas fases A, B e C, com valores mínimos muito abaixo (chegando a 6,28 V na Fase B) e máximos muito acima (atingindo 262,64 V na Fase A) dos limites regulamentares definidos pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL e pelo PRODIST - Módulo 8.

Além disso, o autor apresentou mais de 20 protocolos de reclamações administrativas registrados desde dezembro de 2023, que reforçam a verossimilhança das alegações quanto às falhas no fornecimento de energia.

A própria apelante, em sua contestação, admitiu ter procedido com compensações automáticas nas faturas do autor por descumprimento dos indicadores de continuidade, o que constitui um reconhecimento tácito da inadequação do serviço prestado.

Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, não merece acolhimento. Os eventos climáticos invocados pela apelante (ventos fortes, chuvas intensas, descargas atmosféricas, quedas de árvores) são riscos inerentes e previsíveis à atividade de distribuição de energia elétrica, especialmente em regiões rurais.

A concessionária, ao assumir a prestação de um serviço essencial, tem o dever de adotar medidas preventivas e de contingência para mitigar os efeitos de tais eventos, investindo em infraestrutura robusta e manutenção adequada.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao considerar que eventos climáticos previsíveis não configuram caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, que não elide a responsabilidade da concessionária:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora que sofreu com interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica em sua residência, especialmente nos períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, chegando a ficar até 72 horas sem o serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se há excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão de descargas atmosféricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, nos termos do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

As descargas e sobrecargas elétricas são consideradas fortuitos internos, enquadrando-se na atividade de risco desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade, especialmente quando não comprovada a adoção de medidas preventivas necessárias para evitar ou minimizar os danos.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior a 72 horas extrapola significativamente o prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para religação em área rural, evidenciando falha na prestação do serviço.

A existência de Inquérito Civil (SIMP n° 005389-010/2017) com laudo técnico atestando que a concessionária não respeita os limites estabelecidos pela ANEEL em relação ao indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) corrobora a falha sistemática na prestação do serviço.

A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a desídia da concessionária, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano e a capacidade socioeconômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo.
2. Descargas atmosféricas e eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno inerente à atividade da concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade civil.-
(N.U 1026573-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

No que tange à alegação de que as interrupções foram solucionadas dentro do prazo regulatório de 48 horas, tal argumento não afasta a responsabilidade da concessionária.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, o cerne da demanda não são apenas as interrupções pontuais, mas sim as oscilações contínuas de tensão e a instabilidade da rede elétrica, que causam danos progressivos e inviabilizam a adequada utilização do serviço.

A reiteração de eventos, mesmo que individualmente curtos, configura uma prestação intermitente, ineficaz e imprevisível, com efeitos acumulativos gravíssimos sobre a rotina produtiva do autor. A ANEEL, por meio do PRODIST - Módulo 8, estabelece parâmetros objetivos de qualidade na continuidade do fornecimento (DIC, FIC e DMIC), e a própria apelante admitiu ter violado tais limites ao proceder com compensações automáticas.

Quanto à impugnação dos laudos técnicos apresentados pelo autor, sob o argumento de que seriam "unilaterais" e desprovidos de credibilidade, tal alegação não prospera.

Os laudos foram elaborados por engenheiro eletricista legalmente habilitado, com registro no CREA, e possuem fundamentação técnica, metodologia clara e medições reais.

A apelante, apesar de ser uma empresa de grande porte com corpo técnico à disposição, não apresentou qualquer laudo, parecer ou relatório técnico específico para impugnar os documentos do autor, limitando-se a argumentações genéricas e a registros internos unilaterais.

A ausência de contraprova técnica idônea por parte da ré reforça a credibilidade dos laudos do autor, que se mostram compatíveis com os demais elementos dos autos e com a narrativa fática.

Esta Câmara já se manifestou sobre a força probatória de laudos técnicos unilaterais quando elaborados por profissional habilitado e não especificamente rebatidos pela parte contrária, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO INFIRMADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento por danos materiais supostamente causados por sobrecarga na rede elétrica, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento e a atuação da concessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da concessionária de energia por danos decorrentes de oscilação na rede; e (ii) a suficiência dos documentos apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal exigido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, ainda que se trate de relação de consumo.

4. A seguradora possui legitimidade ativa, por sub-rogação, nos termos da Súmula 188 do STF e do art. 786 do Código Civil.

5. Apresentados laudos técnicos idôneos, elaborados por profissional habilitado, que indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica por oscilação de tensão, sem que a concessionária tenha produzido prova apta a infirmar tais conclusões, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “"1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para pleitear, regressivamente, o ressarcimento de valores pagos ao segurado, quando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica.
2. Configura-se o dever de indenizar quando, mediante laudos técnicos idôneos e não contestados, resta evidenciada a sobrecarga elétrica como causa direta dos danos suportados pelo segurado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018; TJMT, RAC 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024.

(N.U 1002554-35.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

No que diz respeito à alegada realização de manutenções preventivas e corretivas, isso por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade da concessionária, sobretudo por não ter demonstrado resultado eficiente conforme o caso requer.

A persistência das falhas, mesmo após as alegadas intervenções, evidencia a falha na prestação dos serviços, cujo qual, por se tratar de serviço essencial, deveria ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente.

Nesse contexto, não paira dúvida de que a instabilidade, as oscilações de tensão e as interrupções recorrentes violam os princípios da continuidade, eficiência e segurança, causando prejuízos à atividade agropecuária do autor, razão pela qual, deve ser mantida a sua condenação na obrigação de fazer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026